Tribunal: TJMT
Processo: 1025466-98.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025466-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARCIO JOAQUIM SANTANA - CPF: 177.341.181-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO

DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA

– INEXISTÊNCIA
–
AGRAVO DESPROVIDO
.

O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial, isto porque referida execução não segue a regra geral do cumprimento de sentença disciplinada nos artigos 535 e seguintes do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1025466-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MÁRCIO JOAQUIM SANTANA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento
, interposto por
Márcio Joaquim Santana
contra decisão proferida pelo
Juízo da

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1015196-02.2020.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, determinou o retorno dos autos ao Juízo de Origem; ou, se for o caso: a redistribuição por livre sorteio para definição da competência jurisdicional entre as Varas Comuns da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/Mato Grosso.

Afirma o Agravante que, ingressou com pedido de cumprimento individual de sentença, originada da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 5648-26.1998.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso; todavia, os autos foram distribuídos inicialmente ao Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca, que determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em razão da suposta dependência processual, por se tratar de cumprimento de sentença.

Assevera que, redistribuídos os autos, o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, entendeu que havia óbice legal, para reconhecimento da alegada prevenção, sob o fundamento de que a ação de execução individual genérica de sentença condenatória proferida em ação coletiva não gera prevenção do Juízo, razão pela qual, determinou o retorno dos autos ao Juízo de Origem ou, ainda a redistribuição do feito por livre sorteio.

Diante desse contexto, argumenta que, a decisão impugnada, sem dúvida, se revela equivocada e ilegal, evidenciando nítida intenção de baixar o passivo da Primeira Vara da Fazenda, nem que para isso tenha que se atropelar a regra absoluta contida no artigo 516, II, do CPC.

Aduz que, não há mais separação de fases (conhecimento e cumprimento de sentença) o pedido, de regra, é encartado no bojo do próprio processo que originou a condenação.

Pontua que, a execução coletiva foi proposta na Vara que julgou a ação de conhecimento, e lá está tramitando com a relação de todos os servidores integrantes da carreira encartada nos autos.

Reforça, ademais, que, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença deve ser efetuado no juízo que decidiu o processo de conhecimento no primeiro grau de jurisdição.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo, até o deslinde do mérito do recurso. No mérito, pugna para que seja dado provimento ao recurso, cassando a decisão impugnada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito suspensivo foi indeferido
(ID 69666493).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se abstém de se manifestar ante a
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção (ID 78090478).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento
, interposto por
Márcio Joaquim Santana
contra decisão proferida pelo
Juízo da

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1015196-02.2020.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, determinou o retorno dos autos ao Juízo de Origem; ou, se for o caso: a redistribuição por livre sorteio para definição da competência jurisdicional entre as Varas Comuns da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/Mato Grosso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva, não segue a regra geral do cumprimento de sentença disciplinada nos artigos 535 e seguintes do Código de Processo Civil, pois não há interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.

A propósito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
A Primeira Seção desta Corte, no Conflito de Competência 131.123/DF, decidiu que o ajuizamento de execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, tendo como foro de competência o domicílio do exequente, nos moldes dos arts. 98, § 2°, I, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo a prevenção identificada na instância originária (REsp 1.501.670/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª TURMA, DJe 30.06.2015).

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp 1433762/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe 17/3/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2º, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ.

1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça consolidou o entendimento de que a execução

individual de sentença condenatória proferida no julgamento

de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e

575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse

apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito

da ação coletiva para o processamento e julgamento das

execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o

ajuizamento da execução individual derivada de decisão

proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o

domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98,

§ 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante.

4. Omissis.

5. Recurso Especial não provido.

(STJ - T2 - SEGUNDA TURMA REsp 1663926 / RJ - Relator (a) Ministro HERMAN BENJAMIN -DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA.

O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial, isto porque referida execução não segue a regra geral do cumprimento de sentença disciplinada nos artigos 535 e seguintes do Código de Processo Civil.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01346743720198090000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/7/2019). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO COLETIVA - INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO - DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO.

- Nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil que o cumprimento de sentença deve-se efetuar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição -
Não se aplica às liquidações/execuções de sentença proferidas em ações coletivas a regra insculpida no artigo 516, do Código de Processo Civil,
podendo ser elas ajuizados no foro do domicílio do executado.

(TJ-MG - CC: 10000181382623000 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 28/2/2019, Data de Publicação: 12/3/2019). [Destaquei]

Portanto, razão não assiste o Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021